Tribunal: TJBA
Processo: 8067927-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067927-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA JULIA WANDERLEY GAZINEO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que apreciou Agravo de Instrumento. A Embargante alega omissão quanto à análise do pedido de parcelamento do débito e da tese de enriquecimento ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se o Acórdão embargado padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de modo a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC vigente.

A obscuridade se verifica quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza do decisum, resultando na ininteligibilidade da questão decidida.

No caso, as questões postas no Agravo de Instrumento foram devidamente enfrentadas no Acórdão embargado. O Acórdão consignou expressamente que as questões relativas ao índice de correção monetária e aos consectários legais da dívida estavam acobertadas pela coisa julgada material, não podendo ser rediscutidas em sede de cumprimento de sentença. Ademais, ressaltou que a alegação de excesso de execução não foi devidamente instruída com o demonstrativo de cálculo exigido pelo art. 525, §4º do CPC.

Embora o Acórdão não tenha se referido textualmente ao termo "enriquecimento ilícito" ou detalhado as razões para a impossibilidade do "parcelamento" nos moldes pretendidos, a fundamentação adotada para rejeitar a alegação de excesso de execução e manter a decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença afastou tais teses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Os Embargos de Declaração não merecem ser conhecidos.

Tese de julgamento:

Não se conhecem os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, evidenciando-se o caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 525, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1919110 SP 2020/0236368-6.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
EM NÃO CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na esteira do voto condutor.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01